Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-11.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – – Concurso formal – Artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c. c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal – Preliminar – Nulidade – Suspeição – Descabimento – Preliminar rejeitada – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimento coerente e seguro da vítima e dos policiais militares – Validade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – – Concurso formal – Artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c. c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal – Preliminar – Nulidade – Suspeição – Descabimento – Preliminar rejeitada – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimento coerente e seguro da vítima e dos policiais militares – Validade – Precedentes – Desclassificação para o crime de receptação culposa ou participação de menor importância – Inadmissibilidade – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Penas fixadas com critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Regime prisional inicial fechado mantido – Único adequado à espécie – APELO IMPROVIDO.